Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA (agravante/ré) da decisão (ID 184099127, dos autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, no processo no 0735171-02.2023.8.07.0001, movido por GABRIEL VIEIRA ALVES, que reconheceu que o pedido de liquidação de sentença foi distribuído dentro do prazo prescricional. Em suas razões (ID 48235929), a agravante alega, em suma, que o juízo de origem incorreu em erro quando afastou a prescrição no caso em tela, bem como que há urgência na reforma da decisão impugnada, pois, se mantida, será dado início a fase de cumprimento de sentença, com adoção de medidas expropriatórias, com possibilidade de dano em decorrência da realização de bloqueio e penhora de bens. Requer, liminarmente, a concessão do efeito de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a prescrição quinquenal. Preparo ID 55898027 e 55898028. Na decisão de ID 55988952, indeferi a liminar postulada, razão pela qual a parte agravante interpôs agravo interno (ID 56914226), que restou desprovido, conforme acórdão de ID 63275734. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 57876892. Retornaram os autos para análise meritória do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Pois bem. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, nos autos originários deste agravo de instrumento (Processo n.o 0735171-02.2023.8.07.0001), constata-se que foram proferida sentença de homologação de desistência (ID 211312630do processo de origem), em 18/09/24, nos seguintes termos: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A parte exequente pugnou pela extinção do feito. É o breve relatório. DECIDO. Homologo a desistência validamente manifestada e declaro extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Ficam levantadas eventuais penhoras formalizadas nos autos. Promova a Secretaria regularização de restrições junto a sistemas eletrônicos. Sem custas. Sem honorários. Considerando a inexistência de interesse recursal, a presente sentença transita em julgado nesta data. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intime-se. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. (os grifos constam do original) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.